Tribunal: TJBA
Processo: 0500462-47.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500462-47.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO GOMES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE E POSSE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO PELO DELITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A INSCULPIDA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diego Gomes dos Santos, Matheus da Silva Santos e Ítalo Felipe Oliveira Lessa
, irresignados contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal da Comarca de
Simões Filho
/BA, na qual foram condenados à pena de
04
(
quatro
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o réu Matheus da Silva Santos, pela prática dos crimes descritos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, e, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, os réus Ítalo Felipe Oliveira Lessa e Diego Gomes dos Santos, pela conduta delituosa descrita na norma do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

II.
Em sede de
R
azões
, acostadas ao Id
50998197
, pugna a ilustre Defesa pela absolvição diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta ora imputada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, correspondente ao uso de substâncias proscritas.

III.
Os Acusados, no dia
19 de agosto de 2019
, foram presos em flagrante, portando, segundo a denúncia e o
auto de exibição e apreensão
,
uma balança de precisão
, “37 (trinta e sete) balinhas de cocaína e diversos saquinhos plásticos próprios para acondicionamento de drogas”
, além de
“uma arma de fogo tipo pistola, calibre 765, marca Taurus, numeração suprimida, e 10 (dez) munições intactas”.
(Id 50996303).

IV.
A
droga apreendida foi submetida à perícia e foi detectado que se tratava da substância Benzoilmetilecgonina (cocaína) e delta-9-tetrahidrocanabinol - vide laudo pericial definitivo, Id
50997918
, restando, assim, comprovada a materialidade do delito. Por outro lado, autoria foi comprovada à saciedade, pelo auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos dos policiais militares, os quais foram responsáveis por efetuarem a prisão em flagrante dos Recorrentes, demonstrando com a necessária segurança, que a droga apreendida pertence aos Réus, ora Apelantes, e que a mesma se direcionava à comercialização.

V.
Vale salientar que, a versão de que ostenta
m
apenas a condição de usuário
s
de drogas, destoa do quanto apreendido com o
s
Recorrente
s
, no momento da sua prisão em flagrante, conforme Auto de Exibição e Apreensão
(Id 50996304 – fl. 23).
Observa-se, então, que a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, além da forma de acondicionamento como foram encontradas em poder do
s
Apelante
s
, denotam a incompatibilidade com a simples condição de usuário, obstando, portanto, a pretendida desclassificação para o delito de uso, ante a flagrante evidência da destinação à mercância. Assim sendo, levando-se em conta que não aflorou da instrução criminal qualquer fato novo que pudesse infirmar o conteúdo da denúncia, tem-se que
o aventado pedido de desclassificação
do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o tipo penal do artigo 28 da mesma lei, não encontra o menor apoio no acervo probatório reunido.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Crime n°
0500462-47.2019.8.05.0250
em que são partes, como Apelante,
DIEGO GOMES DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA SANTOS E ÍTALO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR